Tribunal: TJDFT
Processo: 0713181-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713181-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: PEDRO ARAUJO RAMOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o recorrente para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a certidão de ID 70543197. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de abril de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator